Tribunal: CARF
Processo: 13502.001180/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001180/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.662 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COPENOR COMPANHIA PETROQUÍMICA DO NORDESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS
BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente
na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial,
ato administrativo complementar à legislação tributária.
OBRIGAÇÃO DE PREPARO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS
PADRÕES ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO PELOS VALORES VIGENTES NA
DATA EM QUE APURADA A INFRAÇÃO.
As multas por descumprimento de obrigação acessória devem ser aplicadas
considerando-se os limites legais atualizados, vigentes na data em que apurada
a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001180/2009-84
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001180/2009-84

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória.

Descrição sumária da infração: “Deixar a empresa de preparar foIha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social,
conforme previsto na Lei n. 8.212” (Fundamento Legal 30).

De acordo com o relatório fiscal:
A folha de pagamento de 01 a 07/2005 apresentada não contém informação sobre a
Base de INSS utilizada. A fiscalização intimou a empresa, TIF 01, apresentar folha de
pagamento e informações das bases, respectivamente. Devido a referida folha (01 a
07/2005) não conter base do INSS por estabelecimento, no TIF 04 (item I), solicitou a
empresa que elaborasse planilha informado a base utilizada por esta.
A empresa também não elabora folha relativa ao 13 salário em separado, conforme
determina a legislação. A folha da competência 12/2005 contém informação dos
pagamentos relativa ao décimo terceiro salário..

Impugnação na qual a autuada alega que:
 a legislação aplicada não define objetivamente os critérios necessários para
definição do que seria “padrões" estabelecidos pelo INSS;
 não houve gravame ao INSS, por serem apenas vícios formais;
 a folha de pagamento, quando gerada, é feita através de módulos, entre os
quais o de 13o salário;
 a folha de 13o salário não foi contemplada no CD MANAD, não por não
existir, mas porque os seus movimentos foram integrados à folha do mês
de dezembro de 2005;
 se a fiscalização tivesse solicitado, teria gerado os lançamentos
individualmente, conforme documento apresentado;
 apresentou documentos suficientes para embasamento da autuação;
 o valor da multa deve seguir a lei vigente à data do fato gerador.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. DEIXAR DE ELABORAR A FOLHA DE
PAGAMENTO DE ACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS
PELO ORGÃO COMPETENTE DA SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infraçao deixar a empresa de preparar a folha de pagamento de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela legislação previdenciária. Caracteriza a prática da
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001180/2009-84

infração a elaboração da folha de pagamento sem a indicação das rubricas incidentes e
das rubricas sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.

Ciência do acórdão em 18/01/2012.

Recurso Voluntário apresentado em 16/02/2012, no qual a recorrente reitera os
argumentos da impugnação. Acrescenta ainda

Por meio de petições datadas de 08/10/2014, 12/07/2016 e 17/05/2018, a
recorrente requer o julgamento do recurso.

O processo encontra-se assim instruído:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
6
Impugnação
48
Decisão de 1a instância
75
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com acórdão de 1a
instância
80
Recurso Voluntário
83

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Obrigação acessória – Preparo da folha de pagamento conforme padrões
Em seu recurso voluntário, a recorrente primeiramente sustenta a ausência de
critérios objetivos para autuação. Todavia, extrai-se que tais alegações estão relacionadas à
autuação por descumprimento da obrigação de lançar em títulos próprios da contabilidade os
fatos geradores das contribuições previdenciárias, o que não é objeto da lide.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001180/2009-84

Na sequência, a recorrente informa que a folha de 13o salário não foi contemplada
no CD Manad, vez que os movimentos foram integrados à folha do mês de dezembro de 2005,
como comprovado pelos documentos juntados (e-fls. 65 a 71).
Todavia, a acusação fiscal é referente não só à elaboração da folha de 13o salário,
mas também por falta de discriminação, nas folhas das competências 01 a 07/2005, das bases de
cálculo das contribuições previdenciárias, em infração ao art. 225, §9o, IV, do Regulamento da
Previdência Social. Quanto a esse tópico, a autuada nada apresenta em sua defesa, devendo ser
considerado matéria não contestada.
Assim, considerando que a multa é de valor fixo, mesmo que tenha havido a
apresentação da folha relativa ao 13o, as demais infrações são suficientes para aplicação da
penalidade.

Multa – Atualização dos valores
A recorrente alega que a multa aplicada deveria ser a vigente na data dos fatos
geradores, ocorridos no ano de 2005. Sustenta ser necessária a avaliação da penalidade mais
benéfica, por força do art. 106, II, do CTN.

A fundamentação para o valor da multa aplicada está nos arts. 92 e 102 da Lei
8.212/91:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Note-se então que a lei já traz dispositivo apto a minimizar eventuais efeitos da
perda de poder da moeda. Assim, a penalidade aplicada fica sujeita a reajuste, conforme os
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
Os próprios valores constantes do Decreto 3.048/99 - mais especificamente os do
art. 283, I e II (R$ 636,17 e R$ 6.361,73) -, nada mais são do que oriundos do reajustamento até
à data da edição do Decreto, então com base na Portaria MPAS no 4.479/98. Fica claro, dessa
forma, que é possível o reajuste da multa por ato infralegal.
Destaque-se que o caso sob exame é diferente do mencionado pela recorrente. A
observância do art. 106, II, do CTN às multas formalizadas no auto de infração Debcad
37.219.487-7 se deu por conta de alterações legais trazidas pela MP 449/2008 (posteriormente
convertida na Lei 11.941/2009) e estipulando novas alíquotas e bases de cálculo. No presente
processo, reitera-se, o valor da multa decorre de simples reajuste previsto em lei.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001180/2009-84

Posto isso, tem-se que durante o ano de 2005 – data dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias – estiveram vigentes tanto a Portaria MPS 479/2004 quanto a
Portaria MPS 822/2005, com as seguintes redações:
Portaria MPS 479/2004
Art. 8o – A partir de 1o de maio de 2004:
(...)
V – o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social (RPS), para a qual não haja penalidade expressamente cominada
(artigo 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.035,92 (mil e trinta e
cinco reais e noventa e dois centavos) a R$ 103.591,44 (cento e três mil, quinhentos e
noventa e um reais e quarenta e quatro centavos);

Portaria MPS 822/2005
Art. 8o A partir de 1o de maio de 2005:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.101,75 (um mil cento e um reais
e setenta e cinco centavos) a R$ 110.174,67 (cento e dez mil cento e setenta e quatro
reais e sessenta e sete centavos);

Na data da autuação, todavia, estava em vigor a portaria interministerial do
Ministério da Previdência Social /Ministério da Fazenda no 48 de 12/02/2009, ordenando que:
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);

Nesse contexto, necessário verificar qual é a portaria cabível, vez que o art. 144
do CTN, combinado com o art. 96 do mesmo código, prevê que o lançamento rege-se pela
legislação tributária vigente à data do fato gerador.
Embora os fatos geradores das contribuições sociais tenham ocorrido no ano de
2005, o fato gerador da obrigação acessória perdurou enquanto necessária a manutenção da folha
de pagamento nos moldes previstos pela legislação, como se depreende do art. 115 do CTN. A
apresentação da folha nesses padrões continuava indispensável mesmo após o ano de 2005, o que
permitiria maior eficiência à fiscalização tributária por possibilitar uma auditoria mais célere.
Como não há prova de que a folha de pagamento nas competências 01 a 07/2005
foram corrigidas, resta admitir a infração persistiu em períodos posteriores, inclusive na data em
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001180/2009-84

que foi apurada pela fiscalização. Dessa forma, cabível a aplicação da portaria MPS/MF no
48/2009, em vigor nessa data, para cálculo da multa.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital